Tribunal: TJDFT
Processo: 0715153-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715153-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que concedeu a liminar em mandado de segurança impetrado por SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, para suspender a exigibilidade de créditos tributários relacionados à diferença de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadorias em que figure como consumidora final, com base na LC no 190/2022, no exercício fiscal de 2022. Não houve pedido liminar. Intime-se a agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator